Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-25.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-25.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: H. R. R. e outros Advogado(s):DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde, em face de acórdão que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, abrangendo tanto obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) quanto indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Verificação de suposta omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e pedido de prequestionamento de dispositivos legais. Razões de decidir: 3. Inexistência de omissão no julgado. O valor da condenação, para fins de cálculo dos honorários, inclui obrigações de pagar quantia certa e obrigações de fazer economicamente aferíveis, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. O pedido de prequestionamento foi atendido, sem que os dispositivos legais invocados justifiquem reforma do julgado. Verificado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese e Dispositivo: 5. Em ações envolvendo plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, que abrange tanto indenização por danos morais quanto obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 8000068-25.2024.8.05.0269 em que figura como embargante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e embargado H. R. R, representado por sua genitora PATRICIA RICARDO DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23